Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA SEMILIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR PERÍODO PARA ANÁLISE GRADUAL DO PROGRESSO DO ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE SAÍDAS EXTRAMUROS, SAÍDA ESPECIAL, TESTE, SISTEMÁTICA. CONCESSÃO QUANDO VERIFICADO PELO JUÍZO EVOLUÇÃO CONSISTENTE DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada necessidade de analisar o progresso do adolescente por maior período, de forma gradativa, para que não possa correr o risco de revertê-lo, sobretudo dado o histórico de vulnerabilidade, com problemas psicológicos e de saúde, deve ser mantida a medida de internação aplicada na sentença, ante o aguardo de novas informações acerca da evolução comportamental do adolescente,
2. A concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, a sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.
3. No caso concreto, o socioeducando internado cometeu reiterados atos infracionais análogos contra o patrimônio e considerando que há necessidade de uma evolução mais consistente, diante de notícias de faltas disciplinares, justifica-se, por ora, a não concessão dos benefícios extramuros.
4. Não é ilegal ou irrazoável o indeferimento da progressão da internação para a liberdade assistida, como também o pedido subsidiário dos benefícios extramuros de saída especial, teste e sistemáticas, ante as peculiaridades da execução e as vulnerabilidades do adolescente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.